Tribunal: CARF
Processo: 11634.720012/2018-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11634.720012/2018-51
ACÓRDÃO
1002-004.112 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
J. JOHNY DA SILVA COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/12/2015
AUTO DE INFRAÇÃO DECORRENTE DA EXCLUSÃO DA EMPRESA DO
SIMPLES. LANÇAMENTO DECORRENTE.
Uma vez mantida a exclusão da empresa do Simples Nacional, o
lançamento decorrente no qual se exige contribuições sociais
previdenciárias que não foram recolhidas no período em que a empresa
esteve no Simples Nacional, deve ser mantido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Andréa Viana Arrais Egypto,
Luís Ângelo Carneiro Baptista (substituto[a] integral), Maria Angelica Echer Ferreira Feijó, Ricardo
Pezzuto Rufino, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ailton Neves da Silva (Presidente).

Fl. 3341
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.112 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720012/2018-51
2
RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida pela DRJ que, por
unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação apresentada pela empresa
contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido no lançamento.
O presente processo versa sobre Auto de Infração (fls. 3139/3174), decorrente da
exclusão da contribuinte do Simples Nacional, relativo às contribuições destinadas à Seguridade
Social, correspondentes à parte da empresa e financiamento dos benefícios concedidos em razão
do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho
(GILRAT), bem como contribuições para outras entidades e fundos, referente ao período de
01/01/2014 a 31/12/2015.
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal (fls. 3175/3192), a apuração dos dados
para fins de constituição do Crédito Tributário relativo às Contribuições Previdenciárias e outras
entidades (terceiros), foi procedida com base nas Folhas de Pagamento – FP, apresentadas pelo
contribuinte, e nas Guias de Recolhimento do FGTS e Informações a Previdência Social (GFIP),
obtidas no sistema informatizado da Receita Federal do Brasil, período de 01/2014 a 13/2015.
Tendo em vista que a contribuinte é prestador ade serviço mediante cessão de mão de obra e
destaca o valor da retenção de 11% em suas Notas Fiscais de Serviço quando da prestação de
serviços, os valores retidos, após subtraídos os valores da Contribuição dos Segurados devidas
declarados em GFIP, menos o Salário Família e Salário Maternidade são objeto de dedução no
levantamento fiscal.
A empresa foi excluída do Simples Nacional através do Ato Declaratório Executivo
(ADE) no 33, de 14 de junho de 2018, no qual declarou a exclusão da empresa do regime de
tributação do Simples, com efeitos a partir de 1o de janeiro de 2014.
O Processo no 11634.720014/2018-41, relativo à exclusão do Simples, está sendo
julgado em conjunto com o presente processo.
A contribuinte apresentou Impugnação (fls. 3232/3235), na qual se insurge contra o
ADE de exclusão do Simples, além de contestar os créditos que foram constituídos no Auto de
Infração, sob o argumento da capacidade contributiva e da vedação ao confisco, tendo em vista
que a cobrança disposta no lançamento impossibilitaria a manutenção de uma concorrência eficaz
no seu ramo de atuação.
A 7a Turma da DRJ/RPO, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
Impugnação, conforme Acórdão n.o 14-89.672 (fls. 3294/3303) a seguir ementado:

MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. LANÇAMENTO INCONTROVERSO.
Consolida-se administrativamente a matéria não impugnada, assim entendida
aquela que não tenha sido expressamente contestada pelo impugnante.
Fl. 3342
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.112 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720012/2018-51
3
EXCLUSÃO DO SIMPLES NACIONAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CESSÃO DE
MÃO DE OBRA. VEDAÇÃO.
As atividades de prestação de serviços com cessão de mão de obra vedam a opção
e/ ou permanência da pessoa jurídica no sistema do SIMPLES.
CESSÃO DE MÃO DE OBRA. CONCEITO.
As atividades de portaria, telefonia e recepção, prestadas a empresas, pela sua
própria natureza, estão compreendidas no conceito de cessão de mão de obra
previsto no §3° do art. 31 da Lei no 8.212/1991 e no Decreto n° 3.048/1999.
AUTO DE INFRAÇÃO CONSTITUÍDOS NOS MOLDES DE LEGISLAÇÃO VIGENTE.
ALEGAÇÃO DE VEDAÇÃO A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE.
Os princípios constitucionais tributários são endereçados aos responsáveis pela
elaboração das leis tributárias, no âmbito de exercício da esfera legisferante.
Descabe ao julgador administrativo afastar a aplicação de comando legal vigente
sob fundamentação de inconstitucionalidade.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ em 08/01/2019 (fl. 3322) e,
inconformada com a decisão prolatada, apresentou Recurso Voluntário em 07/02/2019 (fls.
3326/3337), onde descreve os fatos ocorridos, traz doutrinas e jurisprudências sobre a cessão de
mão de obra, não se insurge diretamente sobre a exigência contida no lançamento e alega o
seguinte:
 Não pode ser considerada cessão de mão de obra o serviço que está sendo
supervisionado, sem que haja a real disponibilidade no sentido de que o
funcionário deva obedecer às exigências da tomadora, uma vez que o
funcionário que presta serviço fica à disposição do supervisor/gerente que
além de outras atribuições é incumbido de controlar a qualidade do serviço
prestado;
 Não há caracterização de cessão mão de obra quando houver equipamentos
e materiais, havendo simples prestação de serviço;
 No caso, não foi disponibilizado funcionário para a tomadora, pois as
atividades são exercidas mediante supervisão;
 Assevera que o ato administrativo de lançamento não deve prosperar.

É o Relatório.

VOTO
Fl. 3343
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.112 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720012/2018-51
4
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.

Recurso Voluntário
A Recorrente se insurge basicamente contra questões relacionadas à cessão de mão
de obra que deu ensejo à sua exclusão do Simples Nacional, relacionando diretamente o resultado
daquele processo de exclusão à não exigência fiscal do presente processo.
De fato, conforme já relatado, o Processo no 11634.720014/2018-41, relativo à
exclusão do Simples, está sendo julgado nesta mesma sessão em conjunto com o presente
processo, tendo este colegiado confirmado a exclusão do contribuinte, conforme teor da ementa a
seguir transcrita:

Ementa
SIMPLES NACIONAL. CESSÃO DE MÃO DE OBRA. SERVIÇOS DE PORTARIA.
ATIVIDADE IMPEDITIVA. EXCLUSÃO.
A pessoa jurídica que realize serviço de Portaria por cessão ou locação de mão-de-
obra não pode recolher tributos na forma do Simples Nacional. A exclusão produz
efeitos a partir do mês seguinte da ocorrência da situação impeditiva. A empresa
que presta serviços de portaria, que se enquadra na prestação de serviços por
meio de cessão de mão de obra, incorre na vedação legal à fruição do regime
tributário simplificado do Simples Nacional.
A empresa não logrou êxito em comprovar o alegado na peça recursal de que não
exerce os serviços identificados pela fiscalização, a fim de demonstrar o
cumprimento dos requisitos para sua manutenção no Simples Nacional. Exclusão
mantida.

Neste sentido, se o resultado do julgamento foi pela manutenção da decisão
proferida pela DRJ que excluiu a empresa do Simples Nacional, e como a exigência das
contribuições exigidas no presente processo é reflexo lógico do processo de exclusão, deve ser
mantido o lançamento objeto do presente Processo.

Fl. 3344
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.112 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11634.720012/2018-51
5
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário e NEGAR-LHE
PROVIMENTO.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 3345
DF CARF MF
Original